Tribunal: TJPA
Processo: 0808745-66.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10623 - Prescrição
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808745-66.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: MARCELO CORREA DIAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. EXECUÇÃO PENAL. DUPLA CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DE UMA DAS REPRIMENDAS. SUPOSTA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DE PARTE DA PENA TOTAL. DEFICIÊNCIA INSTRUTÓRIA DO MANDAMUS. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.

1. Na linha da jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais e do STJ, “faz-se temerário declarar a extinção da punibilidade pela prescrição, por meio de
habeas corpus
, quando ausente cópia integral das ações originárias, obrigatória para aferir possíveis causas interruptivas e suspensivas” (TJGO, HC n. 0043101-44.2021.8.09.0000, relator Desembargador J. Paganucci Jr., 1ª Câmara Criminal, DJe 08/03/2023, mesmo porque “é ônus do impetrante a correta instrução dos autos, sob pena de não conhecimento do writ” (STJ, HC n. 555.157/RS, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo - Desembargador Convocado do TJ/PE, Quinta Turma, DJe de 28/2/2020)

2.
In casu
, a despeito de conter linha argumentativa calcada no fato de as duas reprimendas impostas ao coacto estarem extintas – uma em função do cumprimento integral, outra pela prescrição da pretensão executória, verifico que a peça de ingresso veio desacompanhada da íntegra dos autos originários, sendo coligidos apenas documentos esparsos que não autorizam o conhecimento e concessão da ordem sob o ângulo pretendido, diante da insuficiência das informações nele contidas.

3. Ademais, as alegações dos impetrantes devem ser dirimidas em caráter preliminar pelo Juízo da Execução Penal, instância decisória competente para, à luz do art. 66, II e VI, da Lei n. 7.210/1984, declarar extinta a punibilidade e zelar pelo correto cumprimento da pena do paciente, sobretudo considerando a primazia de tal órgão decisório para resolver a questão, haja vista que conta com todos os elementos documentais necessários para aferir a procedência de tais argumentos.

4. Impetração não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 05/09/2023 a 11/09/2023,
por unanimidade de votos,
em NÃO CONHECER da ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 11 de setembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS PREVENTIVO com pedido de liminar
impetrado em favor de
MARCELO CORREA DIAS
contra ato coator do Juízo da 1ª Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, nos autos do processo executivo n. 0022604-42.2006.8.14.0401. Na origem, o paciente cumpre a pena total de
29 (vinte e nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, dos quais 6 (seis) anos se referem a condenação pela prática do crime encartado no art. 157, §2º, do CP nos autos da Ação Penal n. 0008701-89.2005.8.14.0401, e 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses pela prática do crime inscrito no art. 157, §3º, II, do CP, aos ditames de sentença proferida no autos da Ação Penal n. 0007136-91.2002.8.14.0401.

Em inicial, os impetrantes aduzem razões fáticas e jurídicas, apontando a existência de constrangimento ilegal decorrente de mandado de prisão pendente contra o coacto, sob o argumento de que as penas aplicadas foram extintas, a primeira pelo cumprimento integral, e a segunda pela prescrição da pretensão executória, respectivamente. Por derradeiro, pleiteiam, liminarmente e no mérito, a revogação do referido mandado objetivando evitar a consolidação da prisão objurgada.

A liminar foi indeferida ante a ausência do preenchimento dos requisitos autorizadores da medida (ID n. 14385253).

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 14747646).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem

(ID n. 15020924).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF. A esse propósito, registre-se que em se tratando de
habeas corpus
preventivo, a ameaça de constrangimento à liberdade ambulatorial deve se revestir de caráter iminente e plausível, devendo o impetrante explicitar “detalhadamente, o que pode acontecer com o paciente, caso a ordem não seja concedida” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Habeas Corpus
. Rio de Janeiro:Forense, 2017, p. 30).

Na espécie, apesar de os impetrantes apontarem a existência de mandado de recaptura expedido contra o paciente (vide ID n. 14371782), circunstância que em tese autorizaria o conhecimento da impetração, verifico que
há fator impeditivo ao exame do mérito mandamental
. Isso porque, a despeito de conter linha argumentativa calcada no fato de as duas reprimendas impostas ao coacto estarem extintas – uma em função do cumprimento integral, outra pela prescrição da pretensão executória – verifico que a peça de ingresso veio desacompanhada da íntegra dos autos originários, sendo coligidos apenas documentos esparsos que não autorizam a concessão da ordem sob o ângulo pretendido, diante da insuficiência das informações nele contidas.

Nesse particular, incide o entendimento jurisprudencial segundo o qual “
faz-se temerário declarar a extinção da punibilidade pela prescrição, por meio de
habeas corpus
, quando ausente cópia integral das ações originárias, obrigatória para aferir possíveis causas interruptivas e suspensivas
” (TJGO,
HC n. 0043101-44.2021.8.09.0000
, relator Desembargador J. Paganucci Jr., 1ª Câmara Criminal, DJe 08/03/2021, cf.
https://bit.ly/3R7mTTn
), mesmo porque “
é ônus do impetrante a correta instrução dos autos, sob pena de não conhecimento do
writ
” (STJ,
HC n. 555.157/RS
, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo - Desembargador Convocado do TJ/PE, Quinta Turma, DJe de 28/2/2020, cf.
https://bit.ly/46avp9m
), donde se conclui que
“a documentação necessária ao exame do constrangimento ilegal a que estaria sendo submetido o paciente deve estar presente no momento da impetração do
habeas corpus
, não se admitindo a juntada posterior de peças processuais, tampouco que a instrução seja feita por outros meios, como links ou consulta ao processo na página eletrônica do Tribunal de origem”
(STJ,
RHC 122.600/RS
, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 05/03/2020, cf.
https://bit.ly/3iQoQRI
).

Além disso, embora os impetrantes sustentem o integral cumprimento da pena imposta ao paciente nos autos da Ação Penal n. 0008701-89.2005.8.14.0401, a qual corresponde, nos termos da exordial, a “06 (seis) anos, 10 (dez) dias, e 126 dias-multa, em regime semi-aberto (
sic
)” (ID n. 14371772), verifica-se do atestado de pena apresentado nas informações da autoridade coatora que o paciente cumpriu apenas 3 (três) anos e 16 (dezesseis) dias da reprimenda total que lhe foi imposta (ID n. 14747647), circunstância que
prima facie
repele a tese do cumprimento integral da pena.

Em acréscimo, registro que o paciente está atualmente foragido do sistema prisional. Neste particular, considerando que a análise da prescrição demanda a aferição de possíveis causas interruptivas e suspensivas, ressalto que consta no
Atestado de Pena
vários registros de interrupção do cumprimento da pena, com descrição no “resumo da situação executória” do total de interrupções de
15a1m12d
e interrupção por motivo de fuga desde 18/07/2015 (ID 14747647).

De mais a mais, tenho que ambas as alegações devem ser dirimidas em caráter preliminar pelo Juízo da Execução Penal, instância decisória competente para, à luz do art. 66, II e VI, da Lei n. 7.210/1984, declarar extinta a punibilidade e zelar pelo correto cumprimento da pena do paciente, sobretudo considerando a primazia de tal órgão decisório para resolver a questão haja vista que conta com todos os elementos documentais necessários para aferir a procedência dos argumentos ora desenvolvidos. Vale destacar, em linha de conclusão, que não há indícios de que tal providência tenha sido desconsiderada pela autoridade coatora, a qual asseverou que embora o cálculo do sistema SEEU não aponte a ocorrência da prescrição, foi instaurado o regular procedimento para apreciação de tal circunstância (vide ID n. 14747646 - Pág. 2).

Destarte, as argumentações trazidas no presente
habeas corpus
não comportam conhecimento, posto que insuficientemente instruídas, inviabilizando até mesmo a aferição de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão oficiosa da ordem.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas,
NÃO CONHEÇO
da impetração.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 11/09/2023